Tribunal: TJSP
Processo: 1006308-22.2016.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação – Adicional de Insalubridade – Servidora Pública Municipal – Recepcionista Hospitalar – Grau de insalubre constatada por laudo pericial judicial – Insalubridade em grau médio (20%) – Adicional que deve incidir sobre o piso salarial da ré – Exegese dos artigos 67, 72 e 74, da Lei Municipal no 5.110/2010, que dispõe sobre a concessão do Adicional de Insalubridade e a forma de pagamento de tal benefício – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido para julgar a ação procedente".